Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DO RÉU QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO TIPO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, (por oito vezes), na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo); (iii) desabono das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes, na primeira fase da individualização da pena; (iv) possibilidade de fixação de regime mais benéfico ao condenado; (v) possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato, por 8 vezes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
5. Demonstrado que o comportamento do agente e o modus operandi empregado extrapolaram os limites do tipo penal, deve ser mantido o desabono das circunstâncias do crime.
6. Nos casos de aumento de pena pela continuidade delitiva "aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (STJ - AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).
7. Correto o regime inicial semiaberto quando, embora a pena fixada seja inferior a 4 anos, o condenado ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas maus antecedentes em crimes da mesma espécie.
8. Esbarrando a situação do acusado no requisito previsto no inciso III do art. 44 do CP, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, art. 71; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022; TJDFT, Acórdão 1923826, 0706081-46.2023.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1913660, 0724191-98.2020.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024; STJ, AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021.